Tribunal: TJBA
Processo: 8007379-66.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-05
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007379-66.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LUCAS QUEIROZ ABUD

Advogado(s)
:
CAIO DRUSO DE CASTRO PENALVA VITA

APELADO: GABRIEL QUEIROZ ABUD

Advogado(s)
:
SYLVIO GARCEZ JUNIOR, ANA CAROLINA ALVES BARRETO

I

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DOAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. INGRATIDÃO. PRODUÇÃO PROBATÓRIA. REQUERIMENTO. APRECIAÇÃO. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO. IMPOSSIBILIDADE. AMPLA DEFESA. DIREITO.
CERCEAMENTO.
SENTENÇA. NULIDADE. RECURSO. PROVIMENTO.

I – O julgamento antecipado do mérito pressupõe prova suficiente dos fatos afirmados, a desnecessidade de seguir na dilação probatória e cautela do Julgador, para não restringir, indevidamente, o direito probatório da parte.

II – Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado do mérito, são indeferidos, não examinados ou considerados, na sua integralidade, os requerimentos para a produção de provas fundamentais à elucidação da questão principal, qual seja, na espécie, a ocorrência do ato de ingratidão para embasar a revogação da doação.

III – A anulação da sentença é medida que se impõe, para que outra seja proferida, após a oportunização de produção das provas requeridas por ambas as partes.

RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8007379-66.2022.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figura como
Apelante
LUCAS QUEIROZ ABUD e como
Apelado
GABRIEL QUEIROZ ABUD.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria,
DAR PROVIMENTO AO RECURSO E ANULAR A SENTENÇA,
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA